Tribunal: TCU
Processo: 032.468/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 927038 (Objeto: Memorando SES/AUDSUS no 203/2023, juntamente com o relatório final de auditoria e o anexo no 66967091, a fim de dar ciência a este Tribunal de Contas sobre as irregularidades apontadas com a conclusão do processo administrativo de auditoria assistencial, realizada no Fundo Municipal de Saúde de Campo Belo.)

Inteiro teor:
Acórdão 12723/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada a partir de documentação enviada pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG), a respeito de resultados de auditoria assistencial no fundo municipal de saúde de Campo Belo, na qual se verificaram possíveis problemas no repasse de recursos de origem federal pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS - à Secretaria Municipal de Saúde de Campo Belo; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso IV, do RI/TCU c/c art. 103, § 1o, in fine , da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que, nos termos do art. 106, caput , da Resolução - TCU 259/2014 (com nova redação dada pela Resolução - TCU 323/2020), após a admissibilidade da representação, as unidades técnicas realizarão exame sumário acerca do risco para o órgão ou entidade jurisdicionada, da materialidade e da relevância dos fatos noticiados na denúncia ou representação da e da necessidade de atuação direta do Tribunal no caso concreto; Considerando, quanto ao risco, que não-obstante o assunto ser considerado de alta relevância, não se vislumbra a necessidade de atuação direta do TCU no caso concreto, porquanto a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e a Santa Casa de Misericórdia têm conhecimento dos fatos; os recursos repassados estavam desde o início vinculados à Santa Casa de Misericórdia, não sendo este repasse um ato discricionário do gestor; e, conforme o relatório de peça 1, p. 13 a 18, os recursos repassados foram aplicados devidamente, não havendo indício de dano ao Erário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso III; 235 e 237, inciso IV, do RI/TCU, c/c arts. 103, § 1o, e art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer desta representação para, no mérito, considerar prejudicada a continuidade do seu exame por este Tribunal, diante do baixo risco de seu objeto, comunicar os fatos à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral da União, sem prejuízo de encaminhar-lhe cópia da representação, da instrução de peça 4, e desta deliberação, e arquivar estes autos, como proposto pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1. Processo TC- Processo 032.468/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.